Tribunal: TJSP
Processo: 2272376-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de compromisso de cessão de direitos hereditários de bem imóvel. 1. Assistência judiciária gratuita negada. Prova de suficiência econômica. Litisconsortes que, em conjunto, possuem reservas financeiras suficientes para arcar com os custos da demanda. Fundadas razões para a negativa do benefício. 2. Ausência dos requisitos do art. 80, inc.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de compromisso de cessão de direitos hereditários de bem imóvel. 1. Assistência judiciária gratuita negada. Prova de suficiência econômica. Litisconsortes que, em conjunto, possuem reservas financeiras suficientes para arcar com os custos da demanda. Fundadas razões para a negativa do benefício. 2. Ausência dos requisitos do art. 80, inc. II e V, do CPC. Litigância de má-fé não caracterizada. Mero exercício do direito de petição. Recurso provido em parte, apenas para afastar a penalidade imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272376-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MERCEDES BAPTISTA LIMA, RITA BATISTA DE LIMA CORIOLANO,
SEVERINO CARIOLANO MIGUEL (ESPÓLIO), JUVENAL BATISTA DE LIMA
(ESPÓLIO), FÁBIO BATISTA DE LIMA, SHEILA MENEZES VIVEIROS DE
LIMA, CLAUDIA BATISTA DE LIMA DOS SANTOS, PEDRO DOS SANTOS
JÚNIOR, ADAUTO BATISTA DE LIMA, FERNANDA COSTA PERUCHI,
LIBERATO BATISTA DE LIMA (ESPÓLIO), EDISON CUSIN, MARILIN
BATISTA LIMA e MAURO LUIS BATISTA DE LIMA, são agravados ROSANA
MARTINEZ MEDINA e ADÃO ROGÉRIO CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2272376-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - F- Voto no 45.913
Voto no 45.913
Agravo de Instrumento n.o 2272376-68.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Agravantes: Mercedes Baptista Lima, Rita Batista de Lima Coriolano, Severino
Cariolano Miguel, Juvenal Batista de Lima, Fábio Batista de Lima, Sheila Menezes
Viveiros de Lima, Claudia Batista de Lima dos Santos, Pedro dos Santos Júnior, Adauto
Batista de Lima, Fernanda Costa Peruchi, Liberato Batista de Lima, Edison Cusin,
Marilin Batista Lima e Mauro Luis Batista de Lima
Agravados: Rosana Martinez Medina e Adão Rogério Conceição
Juiz(a) de 1a Inst.: Luis Fernando Cirillo
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de
compromisso de cessão de direitos hereditários de bem imóvel. 1. Assistência
judiciária gratuita negada. Prova de suficiência econômica. Litisconsortes que, em
conjunto, possuem reservas financeiras suficientes para arcar com os custos da
demanda. Fundadas razões para a negativa do benefício. 2. Ausência dos requisitos
do art. 80, inc. II e V, do CPC. Litigância de má-fé não caracterizada. Mero
exercício do direito de petição. Recurso provido em parte, apenas para afastar a
penalidade imposta.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 92/93
que, em execução de título extrajudicial (compromisso de cessão de direitos hereditários
de bem imóvel), indeferiu a assistência judiciária gratuita aos exequentes porque são
titulares, em conjunto, de R$ 101.544,69 em ativos financeiros e condenou-os a pagar
multa de 9% sobre o valor corrigido da causa, em razão do reconhecimento de litigância
de má-fé, por alterarem a verdade dos fatos.
Inconformados, sustentam os agravantes que o simples pedido de
concessão da gratuidade não se traduz em declaração falsa ou litigância de má-fé e que o
magistrado não levou em consideração a realidade financeira individual dos litigantes,
sendo certo que não há, ainda, previsão legal de que o pagamento das custas e despesas
processuais seja solidário entre as partes, o que não pode ser presumido. Discorrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2272376-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - F- Voto no 45.913
sobre os rendimentos e reservas financeiras de cada um deles e pugnam pela concessão
do efeito suspensivo ao recurso, com a concessão do benefício pretendido e afastamento
da pena por litigância de má-fé.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 283), foi dispensada a
intimação dos agravados, pois ainda não citados nos autos principais.
É o relatório.
O recurso comporta apenas parcial provimento.
Diz o art. 98 do Código de Processo Civil que a parte com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código acrescenta que
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pela parte gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais
para a concessão de gratuidade.
No caso, os elementos dos autos realmente não convencem sobre a
alegada situação de “pobreza” por parte dos requerentes. Ao contrário, ficou
suficientemente comprovado nos autos, por meio da pesquisa SISBAJUD, que os
agravantes possuem, em conjunto, ativos financeiros no valor de R$ 101.544,69.
Portanto, é certo que possuem condições financeiras de sobra para suportar as custas
deste processo, cujo valor não supera os R$ 1.431,35, considerando 1% sobre o valor da
causa (R$ 143.135,05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2272376-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - F- Voto no 45.913
Ainda que não se possa falar propriamente em obrigação solidária, é
certo que as custas iniciais devem ser suportadas por todos os litisconsortes, ainda que
por meio de rateio proporcional às possibilidades de cada um, pois o pagamento por
qualquer um deles aproveita aos demais.
Por outro lado, a penalidade imposta aos agravantes por litigância de má-
fé não encontra amparo no art. 80, incisos II e V, do CPC.
Com o devido respeito ao entendimento do MM. Juiz da causa, as
declarações de hipossuficiência e a argumentação apresentada são insuficientes à
configuração da afronta à boa-fé processual. Os agravantes limitaram-se a alegar que
não poderiam arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família,
fazendo uso regular de seu direito de pedir, de modo a não restar evidenciado que
tenham agido dolosamente e tentado alterar a verdade dos fatos com o intuito de obter
os benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso para afastar a pena por litigância de má-fé imposta aos agravantes, ficando
mantido o indeferimento da assistência judiciária gratuita pelas razões acima expostas.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator